Tribunal: STF
Processo: Ext 968
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-11
Data de publicação: 2006-05-11

Ementa:
EMENTA: Extradição. 2. Crimes de falsificação de documento, burla
qualificada e lavagem de dinheiro. 3. Processamento do pedido de
acordo com a Lei nº 6.815/80. 4. Atendimento dos requisitos formais.
 5. Crime de falsificação de documento que se caracteriza como
antefato impunível do crime de burla qualificada, não punível
isoladamente em virtude do princípio da consunção. 6. Documentos
falsificados cuja utilidade se exaure no auferimento de valores
pecuniários, em virtude de estelionato, não enseja o deferimento do
pedido de extradição. Precedentes. 7. Crime de burla qualificada que
 atende aos requisitos da dupla tipicidade e da inocorrência de
prescrição. 8. Crime de lavagem de dinheiro não atende ao requisito
da dupla tipicidade em virtude da ausência de previsão, à época dos
fatos, do crime antecedente (estelionato), no rol taxativo do art.
1º da Lei nº 9.613/98. 9. O regime jurídico do processo de
extradição, no direito brasileiro, não admite a análise sobre a
justiça ou injustiça do processo ou da condenação no Estado
Requerente, cabendo somente o exame dos pressupostos para a
extradição. 10. A condição de brasileiro naturalizado, adquirida
posteriormente à data dos fatos criminosos, não é óbice ao
deferimento da extradição (art. 5º, LI, da CF/88).11. Extradição
deferida parcialmente